Tribunal: TJSP
Processo: 1500470-24.2025.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1. Matheus foi condenado a três anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dezoito dias-multa, por furto qualificado, sem direito de apelar em liberdade. Em 25.2.2025, em São Bernardo do Campo/SP, em unidade de desígnios com João Antonio da Cruz Júnior, subtraiu

Ementa:
direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1. Matheus foi condenado a três anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dezoito dias-multa, por furto qualificado, sem direito de apelar em liberdade. Em 25.2.2025, em São Bernardo do Campo/SP, em unidade de desígnios com João Antonio da Cruz Júnior, subtraiu um pneu estepe de um veículo Chevrolet/Montana, mediante rompimento de obstáculo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) compensação entre confissão espontânea e reincidência; (iii) fixação de regime inicial mais benéfico.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por provas documentais e testemunhais.
4. A qualificadora do rompimento de obstáculo não foi comprovada, devendo ser afastada. A confissão espontânea foi compensada com a reincidência, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, fixando a pena em dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento: 1. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada na ausência de prova técnica. 2. A confissão espontânea pode ser compensada com a reincidência.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, incisos I e IV; art. 61, I; art. 44, II; art. 77, I; art. 59; art. 33, § 2o, c.
Código de Processo Penal, art. 188; art. 157; art. 387, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STF, RHC 134829/RJ, T2, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.3.2017.
STJ, REsp n. 1.931.145/SP e REsp n. 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T3, j. 22.6.2022.